Tribunal: TJMT
Processo: 1029184-77.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029184-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES FEITOSA - CPF: 006.499.563-11 (APELADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APREENSÃO DE VEÍCULO – INDEVIDO ENCAMINHAMENTO DO AUTOMÓVEL PARA A RECICLAGEM - DANO MATERIAL CONFIGURADO – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
proposta por
Francisco Gomes Feitosa
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão do autor se consubstanciou no pedido de condenação do requerido ao pagamento da
indenização por danos materiais, no valor de o R$ 26.054,00 (vinte mil e cinquenta e quatro reais), equivalente ao veículo erroneamente enviado para reciclagem, no valor R$ 3.510,10 (três mil e quinhentos e dez reais e dez centavos), referente ao pagamento em vão da taxa para a retirada do veículo do pátio da requerida, bem como da indenização por danos morais, para a qual sugere a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o requerido apenas ao ressarcimento do valor referente ao veículo objeto da lide (id. 142101176).

Inconformado, o DETRAN apela para requerer a reforma da sentença invectivada, sob o argumento de que o autor não demonstrou ser o real proprietário do automóvel, de modo que não teria legitimidade para esta judicialização (id.
142101179
).

Contrarrazões juntadas pelo autor sob o id.

142101182, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
151592695)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
proposta por
Francisco Gomes Feitosa
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
a)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO GOMES FEITOSA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 26.054,00 (vinte e seis mil e cinquenta e quatro reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Porque sucumbente, condeno a parte requerida DETRAN/MT ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 236 da CNGC/MT.

b) Quanto ao corréu ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ante a ilegitimidade passiva.

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC). Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
” (sic)

Irresignado, o DETRAN recorre, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na sua exordial.

Pois bem.

Na inicial,
Francisco Gomes Feitosa
narra que o requerido conferiu a
destinação indevida para a reciclagem do seu veículo (Marca/Modelo VW/NOVO GOL 1.0 CITY, Modelo 13/14, Cor Branca, RENAVAM 586069607, Placa FNC-7643), apreendido por ocasião da sua prisão em flagrante e consequente processo criminal.

Aduz que, formalizado o requerimento de restituição de coisa apreendida no feito criminal, o magistrado sentenciante determinou a devolução do referido automóvel ao autor. Contudo, após pagar a taxa pertinente à retirada, descobriu que o seu veículo já havia sido destinado à sucata pela parte ré, daí surgindo o seu direito a se ver indenizado.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, o autor apela, pretendendo ver reconhecida a total procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligência ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu ser devido ao autor, ao menos, o ressarcimento do valor equivalente ao seu bem destruído.

O requerido, em seu apelo, sequer discute o direito concedido, assentando o seu recurso tão somente na alegação de que o autor não é parte legítima, por não ter demonstrado ser o real proprietário do veículo automotor em foco.

Sabe-se que a legitimidade se refere à pertinência subjetiva, à aptidão para figurar em algum dos polos da relação jurídica processual, a partir do direito material subjacente à causa.

In casu
, o magistrado sentenciante rejeitou tal preliminar, apontando o que segue:

“(...) No caso em tela, o autor juntou aos autos cópia de ordem judicial expressa para que lhe fosse restituído o mencionado bem (id. 34061082), configurando sua adequação para figurar no polo ativo da presente ação, o que, consequentemente, configura o interesse processual. (...)”

Da verificação dos autos, constata-se que o autor, por meio do seu patrono, formalizou o pedido de “Restituição das Coisas Apreendidas” (id. 142096339), perante a Primeira Vara da Subseção Judicial de Cáceres, em maio de 2018, demonstrando que, no feito criminal, fora colhido o depoimento da anterior proprietária do veículo, a qual confirmou a sua afirmação de que o bem móvel lhe pertencia.

Do id. 142096339 (pág. 25), infere-se o documento do automóvel, no qual consta como proprietária a citada depoente/testemunha. Do mesmo id., págs. 79/82, observa-se a decisão da Justiça Federal, de 16/7/2019, determinando a devolução do bem em referência ao autor. Do id.

142096345/ 142101151, constata-se o pagamento de todas as taxas para a retirada pretendida.

Tudo isso, inegavelmente, comprova claramente a legitimidade e interesse do autor na presente pretensão.

Daí porque a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
DETRAN
, de modo a preservar o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023